Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-94.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
VISTOS, etc.
Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator